Tribunal: TJMT
Processo: 0009616-66.2018.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009616-66.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO RAIMUNDO SOUSA MARTINS - CPF: 048.103.437-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA ROSA - CPF: 048.567.053-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES

DE NULIDADE:

1. OFENSA DO DIREITO AO SILÊNCIO (ART. 478, II, DO CPP)
– REJEIÇÃO – SILÊNCIO RELATIVO – NÃO CONSTATADO PREJUÍZO AO ACUSADO – MERA MENÇÃO À PROIBIÇÃO FEITA PELA JUÍZA PRESIDENTE AO I. ÓRGÃO MINISTERIAL DE DIRECIONAR QUESTIONAMENTOS AO RÉU, QUE OPTOU POR RESPONDER APENAS ÀS PERGUNTAS DA I. DEFESA –
2. RETIRADA DO RÉU DA SALA VIRTUAL QUANDO DA OITIVA DE TESTEMUNHA
– REFUTADA A NULIDADE – POSSIBILIDADE DIANTE DO QUE DISPÕE O ART. 217 DO CPP – APLICABILIDADE TAMBÉM ÀS SOLENIDADES REALIZADAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA – INFORMANTE QUE MANIFESTOU INTERESSE EM NÃO PRESTAR SUAS DECLARAÇÕES NA PRESENÇA DO ACUSADO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE –
3. ALEGADA INOVAÇÃO DA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO EM RELAÇÃO À MOTIVAÇÃO FÚTIL DO CRIME –
INOCORRÊNCIA – NARRATIVA UTILIZADA PELO
PARQUET
DURANTE OS DEBATES ORAIS JÁ CONSTANTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – CORRELAÇÃO RESPEITADA – INEXISTÊNCIA DE NOVIDADE PARA À DEFESA –
MÉRITO:

4. REJEIÇÃO DO PRIVILÉGIO E RECONHECIMENTO DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS DO ART. 121, §2.º, INCS. II E IV, DO CP QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS
–

CORPO DE JURADOS QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES INTERPRETATIVAS DOS FATOS – INEXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
5. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

1.

A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, inc. II, do CPP. No entanto, a mera referência ao fato de que a MM.ª Juíza Presidente impediu o i. órgão acusatório de direcionar questionamentos ao réu, porque ele optou em responder apenas às perguntas da i. defesa, sem exploração do tema, não enseja nulidade.

2.

É o art.
217
do
CPP que
autoriza a retirada do réu durante a oitiva de testemunha quando a sua presença puder causar humilhação, temor ou sério constrangimento ao depoente, como ocorreu no caso em apreço, normativo este tem plena aplicabilidade nas situações em que a solenidade for realizada por meio de videoconferência, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida. Precedentes do STJ. Ademais, não constando da ata de julgamento que a aludida nulidade foi arguida no momento oportuno, preclusa está a matéria.

3.

Se a narrativa apresentada pelo
Parquet
durante os debates orais em Plenário quanto à motivação fútil do homicídio já constava da decisão de pronúncia, não há falar em inovação da acusação, afastando a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

4.

Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que o apelante não agiu sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, e que a sua motivação do crime é fútil e a ação ilícita impossibilitou/dificultou a defesa do ofendido, qualificando o delito, se nos autos há elementos probatórios a respaldar tal conclusão, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ANTÔNIO RAIMUNDO SOUSA MARTINS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO RAIMUNDO SOUSA MARTINS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º
9616-66.2018.811.0040, código - 199857
, na qual, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
13
(treze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incs. II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
168770830
, a i. Defensoria Pública pretende a
nulidade do julgamento
e a consequente
submissão do apelante a novo Júri Popular
, sob as seguintes premissas:

i)

malferimento do direito ao silêncio (art. 478, inc. II, do CPP)
, haja vista as perguntas formuladas pela MM.ª Magistrada Presidente e pelo i. Ministério Público e não respondidas pelo réu terem sido utilizadas como argumento de autoridade pelo i. órgão acusatório, que alegou tal fato ter ferido a igualdade processual;

ii)

ocorrência de cerceamento de defesa pela retirada do apelante do ambiente virtual da Sessão de Julgamento para a oitiva de testemunha de acusação
, sem fundado receio de prejuízo na busca da verdade real, o que viola o art. 217 e art. 185, §2.º, inc. III, ambos do CPP e a Resolução n.º 329/2020 do CNJ;

iii)

inovação da acusação quanto à motivação fútil do delito contra a vida,
sob a alegação de que o i. Promotor de Justiça defendeu em Plenário que o motivo do crime “
não teria sido o jogo de sinuca, mas as provocações ocorridas, onde a vítima e o réu se xingaram de corno”
;

iv)

decisão dos Jurados manifestamente contrária às provas dos autos
, em relação à rejeição da figura privilegiada (art. 121, §1.º, do CP) e ao reconhecimento dos tipos penais derivados relativos ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por fim, o apelante
prequestiona
a matéria para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
168770847
, o Ministério Público
rechaça as arguições de nulidade
suscitadas pela defesa, e requer seja
desprovido o apelo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
173520198
, opinou pelo
não provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma prevista pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte dos autos que o apelante
ANTÔNIO RAIMUNDO SOUSA MARTINS,
de alcunha “Baixinho”, foi
denunciado,

pronunciado
e
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri pelo crime tipificado no
art. 121, §2.º, incs. II e IV, do Código Penal
, pois, no dia 15/09/2018, por volta as 19h45min, em um bar situado na Rua Passo Fundo, n.º 2113, bairro São Matheus, na comarca de Sorriso/MT, agindo com manifesto
animus necandi
, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma faca, ceifou a vida do ofendido
Antônio Francisco de Souza Rosa
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feita essa breve contextualização fática, passo à análise das teses arguidas pela i. defesa técnica.

1.

DA AVE
NTADA NULIDADE POR OFENSA AO ART. 478, INC. II, DO CPP, DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DO RÉU AO SILÊNCIO EM PLENÁRIO DO JÚRI.

No afã de ver anulado o julgamento, com submissão a novo Júri Popular, sustenta o apelante que a sua manifestação de permanecer em silêncio foi utilizada como argumento de autoridade pelo i. órgão acusatório, o que teria influenciado os jurados em seu demérito. Contudo,
a razão não lhe assiste
!

Com efeito, constituindo o interrogatório do réu um meio de defesa e, secundariamente, um meio de prova, assume especial destaque na atual sistemática do procedimento do Tribunal do Júri, por ser um momento chave na persecução da prova, estritamente ligado com o princípio constitucional da plenitude de defesa.

Entretanto, por não ser o acusado obrigado a cooperar na produção da prova, pode invocar o direito constitucional ao silêncio sempre que lhe for mais conveniente, sem que o exercício dessa especial prerrogativa lhe cause alguma consequência, afinal, de acordo com o art. 186, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o silêncio não se traduz em confissão nem poderá ser interpretado em desfavor da defesa – máxima do princípio da proibição da autoincriminação.

Por outro lado, “
caso opte por falar, abrindo mão do direito ao silêncio, seja lá o que disser, constituiu meio de prova inequívoco, pois o magistrado poderá levar em consideração suas declarações
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 3. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 381).

Assim, se durante a Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri o acusado optar por manter-se silente durante o seu interrogatório, é defeso à acusação, durante a sua sustentação oral, utilizar do direito ao silêncio para prejudicar a imagem do réu, trabalhando com o Conselho de Sentença o brocardo de “
quem cala, consente”
, a teor do preconizado no art. 478, inc. II, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, é vedada a construção cognitiva de um raciocínio que venha a incutir nos jurados a ideia de que o acusado se calou por remorso, por vergonha pelo crime cometido ou simplesmente por esperteza, evitando se complicar ainda mais.

Na hipótese, ao que se depreende da Ata da Sessão de Julgamento (ID
168770824), o apelante relativizou o seu direito ao silêncio, na medida em que optou por responder em Plenário do Júri tão somente os questionamentos da defesa técnica, não sendo oportunizado ao Ministério Público e aos Jurados lhe direcionar perguntas.

Sucede que, durante os debates orais, o i. Defensor Público requereu que fosse consignado
“
ter o MP feito uso do silêncio do acusado como argumento de autoridade, afirmando que o réu está mentindo por não responder às perguntas do MP e Jurados, violando a CF e o artigo 478, inciso II do CPP, requerendo a nulidade do julgamento”
.

E, na ocasião, assim se manifestou a MM.ª Magistrada Presidente acerca da nulidade arguida:

“
Vistos etc. Em que pese a manifestação da defesa, primeiramente o réu NÃO permaneceu em silêncio no seu interrogatório, optando por responder apenas as perguntas da Defesa, o que inclusive desnatura o meio de prova, já que passa a ser mera entrevista entre acusado e Defesa. No mais,
o MP não citou o ocorrido como argumento de autoridade, e sim fazendo menção genérica ao fato de não lhe ter sido oportunizado sequer fazer perguntas ao acusado, por decisão desta Juíza Presidente. Assim, volta-se o MP à conduta desta Magistrada e não ao silêncio seletivo do acusado
.

Ressalto: o acusado não permaneceu em silêncio. Optou ele em responder apenas as perguntas da Defesa (o que não tem previsão legal e é debate de controvérsias doutrinarias e jurisprudenciais), e agora
o Promotor usa as respostas por ele dadas (ao Defensor) em seu debate, aliado ao fato de não ter podido fazer perguntas ao acusado.

(...)

Assim, entendo não ter havido infringência à regra do artigo 478, II, do CPP, pelo que indefiro o pedido de nulidade feito pela Defesa
”
. Destaquei.

Nessa toada, uma vez que a ata de julgamento consiste no “
espelho fiel do desenvolvimento da sessão, contendo todas as principais ocorrências e protestos feitos pelas partes”
(NUCCI, Guilherme de Souza – Manual de Processo Penal e Execução Penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014),
não há como acolher a nulidade arguida pela i. defesa
, pois nada consta ter o i. órgão acusatório se utilizado do direito ao silêncio exercido pelo réu como argumento de autoridade para incutir nos jurados o entendimento de que um inocente não permaneceria calado, a fim de conduzi-los à prolação de uma decisão condenatória.

Ao revés, o referido documento indica ter o i. Promotor de Justiça, durante os debates, apenas mencionado genericamente a especial prerrogativa prevista no art. 5.º, inc. LXIII, da CF/88, sem proceder comentários opinativos e críticos sobre o tema em prejuízo do acusado.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto,
a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor
”
(STJ - AgRg no REsp: 1326504 SP 2012/0112485-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022). Destaquei.

Agrega-se, outrossim, que a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

Assim, não tendo o i. Defensor Público logrado demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida a mera menção ao direito ao silêncio pelo Ministério Público durante os debates orais tenha gerado prejuízo ao réu,
afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020),
mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Por conseguinte,
rejeito a nulidade arguida
.

2.

DA ANUNCIADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA RETIRADA DO RÉU DA SALA VIRTUAL DURANTE A OITIVA DE TESTEMUNHA
.

Sob a premissa de que houve violação ao art. 217 e ao art. 185, §2.º, inc. III, ambos do Código de Processo Penal e à Resolução n.º 329/2020 do CNJ, uma vez que retirado da sala virtual durante a oitiva de uma testemunha, sem que demonstrado o fundado receio de prejuízos na busca da verdade real, com a permissão para que acompanhasse apenas o áudio do depoimento, o que implicaria na nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, o apelante protesta por sua submissão à nova sessão de julgamento.

Todavia,
mais uma vez sem razão
!

Isso porque, diversamente do constante nas razões recursais, ao que ressai da ata de julgamento (ID
168770824)
, em momento algum a i. defesa técnica requereu, durante a apresentação das testemunhas a serem ouvidas em Plenário, que, caso alguma delas externasse o interesse em ser ouvida na ausência do réu, fosse retirada apenas a imagem dele da tela, permitindo-lhe acompanhar o depoimento por áudio.

E, na específica ocasião em que o informante
Flavio Sousa Vaz
sinalizou preferir prestar suas declarações sem a presença do acusado, o i. Defensor Público
manifestou NENHUMA impugnação
, razão pela qual inexiste decisão da MM.ª Juíza Presidente do Tribunal do Júri a esse respeito,
não sendo dada à defesa, agora, em grau recursal, suscitar a nulidade por cerceamento de defesa por ter sido o réu retirado da sala virtual
, seja pela impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria,

ex vi
do art. 571, inc. VII, do CPP, segundo o qual as
nulidades ocorridas em Plenário do Tribunal do Júri
devem ser arguidas na própria sessão de julgamento
, logo depois de verificadas, devendo constar da respectiva ata da sessão, tudo sob pena de preclusão.

Sobre o tema, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Ademais, é pacífico o entendimento de que
eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser
impugnadas no momento processual oportuno e
registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
”.

(AgRg no RHC 83.520/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Grifei.

“1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida,
a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”.
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em
19/05/2020
, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

Acrescenta-se, ademais, que a própria redação do art. 217 do Código de Processo Penal autoriza a retirada do réu da sala de audiência se a sua presença causar humilhação, temor ou sério constrangimento à vítima ou à testemunha, a prejudicar a fidelidade do depoimento, prosseguindo-se com a inquirição apenas na presença do defensor.

E, muito embora o aludido dispositivo legal, assim como o art. 185, §2.º, inc. III, do mesmo
códex
e a Resolução n.º 329/2020 do CNJ prevejam a realização do ato por videoconferência como alternativa para dar privacidade e tranquilidade ao depoente, não há como perder de vista que não é somente a presença física do acusado, mas também a mera ciência de que ele está acompanhando em tempo real toda a oitiva [seja por vídeo e áudio ou apenas áudio], que, na maioria das vezes, geram transtornos e constrangem a testemunha, prejudicando sua narrativa.

Desta feita, a utilização dos meios tecnológicos disponíveis não se mostrará suficiente para garantir a busca da verdade real e a imparcialidade necessária do declarante, justificando-se a retirada do denunciado, inclusive, da sala virtual, mantendo-se apenas o seu defensor constituído presente durante o ato, sem que isto gere nulidade.

Tratando da matéria, assim preleciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“Presença influenciadora do réu:
buscando o processo penal a verdade real e firmando a lei que a testemunha deve ser o mais imparcial possível no seu relato, é natural e lógico que o distúrbio eventualmente causado pela presença do réu – com singelos gestos, olhares ameaçadores, constantes falas ao seu advogado, inquietude na cadeira – pode constranger o depoente a ponto de prejudicar sua narrativa. Nesse caso,
o juiz pode determinar a retirada do acusado da sala de audiências, permanecendo, somente, o seu defensor
. (...) A sensibilidade do magistrado, agindo de ofício, associada ao pedido formulado por qualquer das partes – e também diretamente pela testemunha ou pela vítima –, pode determinar a saída do réu do recinto. (...)

Videoconferência:
abriu-se a hipótese de retirar o acusado da sala, colocando-o em outro local, de onde pudesse acompanhar os trabalhos por meio da videoconferência. Ou mesmo deixar o acusado na sala e a testemunha prestar o seu depoimento de outro lugar, por videoconferência. Há dois pontos a considerar: a) na maior parte das Comarcas brasileiras, não há o sistema da videoconferência disponível, de modo que o usual será a retirada do réu da sala de audiências; b)
havendo o sistema apropriado, será que a testemunha (ou vítima) atemorizada, sabendo que o réu a assiste de outro local, dará o depoimento imparcial aguardado? Parece-nos que não
(deixamos de ponderar a hipótese de
mentir
à testemunha ou vítima, ocultando que o acusado estará assistindo). Por isso, a previsão de que se utilizará a videoconferência pode ter sido em vão.
O mais importante, por certo, é garantir que o depoente fale sem constrangimento e sem prejudicar a ampla defesa. Para tanto, estará presente, no recinto, o defensor do réu
” (NUCCI, Guilherme de Souza – Código de Processo Penal comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016). Destaquei.

Corrobora esse entendimento o aresto do STJ que segue, reafirmando-se a aplicabilidade do referido normativo, inclusive quando o ato for realizado por videoconferência,
verbis
:

"
No caso em que a audiência para oitiva da vítima e da testemunha é realizada por meio de videoconferência, a interpretação mais consentânea com o objetivo do disposto no art.
217
do
CPP
é a de que o réu também pode ser impedido de acompanhar os depoimentos, pois busca-se a fidedignidade da prova colhida, bem como a preservação da dignidade e intimidade dos depoentes, que seriam prejudicadas pela presença do réu, mesmo a distância. Ademais, o contraditório e a ampla defesa do acusado permanecem resguardados pela indispensável presença da defesa técnica no ato processual
”
(STJ -
AREsp n. 1.961.441/MS
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 08/08/2022).

Da mesma forma já decidiu essa c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT, cujo excerto a seguir transcrevo:

“
É o art. 217 do Código de Processo Penal que autoriza a retirada do réu durante a oitiva de testemunhas quando a sua presença puder causar humilhação, temor ou sério constrangimento ao depoente, como ocorreu no caso em apreço, cujo normativo tem plena aplicabilidade nas situações em que a audiência for realizada por meio de videoconferência, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida. Precedentes do STJ
” (N.U 1003355-85.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). Grifei.

Destarte, tendo sido a oitiva em Plenário do informante
Flavio Sousa Vaz
devidamente acompanhada pelo i. Defensor Público, que, inclusive, direcionou-lhe questionamentos, inexiste nulidade a ser reconhecida por esta instância revisora, máxime porque não demonstrado, de maneira concreta, o prejuízo à defesa em razão da inquirição aperfeiçoada na ausência do apelante, sendo certo que
"não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal"
(STJ -
AgRg no HC 462.030/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar

de nulidade por cerceamento de defesa, por ter sido o réu retirado da sala virtual durante a oitiva de um informante em Plenário
.

3.

DA ALEGADA INOVAÇÃO DA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO QUANTO À MOTIVAÇÃO FÚTIL DO DELITO CONTRA A VIDA
.

Ainda objetivando a nulidade do julgamento, aduz o apelante ter o i. órgão acusatório inovado em Plenário, ao trazer fundamentação diversa daquela constante na denúncia e nas alegações finais para embasar a qualificadora do motivo fútil, pois passou a defender “
a tese de que não teria sido o jogo de sinuca, mas as provocações ocorridas, onde a vítima e o réu se xingaram de corno”
(
sic
), a motivação do crime.

Entretanto,
o argumento não prospera
!

Como é sabido, a decisão de pronúncia, que possui natureza interlocutória mista não terminativa, pois encerra a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri sem decidir o
meritum causae
, consiste em um juízo de admissibilidade da acusação que requer um suporte probatório mais robusto do que o exigido para o mero recebimento da denúncia.

Assim, deve ser congruente com a denúncia e com as provas obtidas durante a instrução criminal do
judicium accusationis
, uma vez que
fixa os limites da imputação e dos fatos a serem submetidos à apreciação do Conselho de Sentença
.

Desse modo, consoante dispõe o art. 413, §1.º, do CPP, ao fundamentar a decisão de pronúncia, além da indicação da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria, é indispensável que o juiz declare o dispositivo legal em que julgar incursionado o acusado, bem como especifique as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Ou seja, quando entender pela possível configuração de um tipo penal derivado, “
deve o magistrado não só declarar qual seria o dispositivo legal, como também especificar em que teria consistido. Exemplificando, não basta apontar a qualificadora do art. 121, § 2º , II, do CP, sendo necessário que o magistrado descreva qual teria sido o motivo fútil que levou o agente à prática do delito”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Direito Processual Penal: Volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Logo, evidente que a atuação do Ministério Público durante os debates orais em Plenário deve ater-se ao contido na pronúncia ou decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, não podendo ultrapassar os limites em tais pronunciamentos delimitados em prejuízo do acusado, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Não são outros os termos do art. 476 do Código de Processo Penal que dispõe:
“
Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante”.

In casu
, na peça incoativa, o
Parquet
descreveu que o delito contra a vida teria como móvel uma prévia discussão de somenos importância entre o réu e a vítima, referente a um jogo de sinuca, a configurar a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, §2.º, inc. II, do CP.

E, ao proferir a decisão de pronúncia, diante das declarações do informante
Flavio Sousa Vaz,
colhidas durante a instrução criminal da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, no sentido de que o acusado e o ofendido “
(...)

estavam jogando sinuca e começaram uma brincadeira, que eles já eram acostumados a ficar brincando; que eles se conheciam faz tempo e começaram a chamar um ao outro de corno; que daí foram adiante até iniciar a briga (...)”
, o que teria sido o motivo propulsor para, mais tarde, o ora apelante retornar ao estabelecimento na posse de uma faca e golpear a vítima, causando-lhe a lesão que foi a causa determinante de sua morte, a MM.ª Magistrada singular entendeu que o aludido tipo penal derivado deveria ser submetido à apreciação do Corpo de Jurados, por não ser manifestamente improcedente.

Para tanto, a d. autoridade judiciária argumentou que “
as agressões verbais da vítima com o réu e vice-versa, sinalizam um motivo banal, independentemente do motivo causador, ou seja, jogo de sinuca ou apelidar um ao outro de ‘corno’, já satisfaz a demonstração da futilidade do ato”
(ID
168770469 - pág. 32/35)
.

Portanto, não houve novidade alguma para a defesa quando o i. órgão acusatório sustentou perante o Corpo de Jurados que a motivação do crime contra a vida fora um prévio desentendimento de somenos importância entre o acusado e a vítima, em que se ofenderam mutuamente de “
corno”
, visto que
essa narrativa já constava da decisão de pronúncia como caracterizadora da qualificadora relativa ao motivo fútil
.

Em caso semelhante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte aresto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO NARRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

I -
"O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados.
No âmbito do Tribunal do Júri, após a reforma do Código de Processo Penal, a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário"
(HC n. 161.710/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 03/09/2015).

II - No caso, o v. acórdão recorrido consignou que desde a instauração da ação penal, o Parquet apontou que o motivo do crime estaria ligado a uma disputa quanto ao exercício do tráfico de entorpecentes local, não havendo, portanto, novidade para a defesa.

Assim sendo,
trata-se de mera argumentação, que, no caso concreto, não configura efetivamente qualquer mudança da descrição fática constante da denúncia ou na pronúncia. De forma que não houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a denúncia, a pronúncia e os quesitos
.

III - Ademais, nos termos do artigo 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, portanto, vigora o princípio pas de nulité sans grief.

IV - A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que não conheceu do recurso especial, com relação ao tema da qualificadora, atrai a incidência do óbice da Súmula 182/STJ.

Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido
” (AgRg no AREsp n. 2.108.009/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). Destaquei.

De mais a mais, ao que consta da ata de julgamento “
Não houve incidentes no decorrer da presente sessão de julgamento”
, ficando esclarecido, ainda, que todos os quesitos, inclusive o 5.º, que indagava “
O acusado agiu movido por motivo fútil, consistente em agressões verbais recíprocas, num jogo de sinuca apelidando um ao outro de “corno”? [art. 121, §2.º, inciso II do Código Penal]
”, foram previamente apresentados às partes, nada sendo impugnado, ocorrendo, portanto, a
preclusão da matéria
.

Com base em tais assertivas,
rejeito a nulidade arguida de inovação da acusação em Plenário
.

4.

DO AVENTADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO À REJEIÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA E RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

E, como causa de pedir meritória, a i. Defensoria Pública objetiva, com fundamento
no artigo 593, inciso III, alínea
d
, c/c § 3.º, do Código de Processo Penal, a submissão do apelante a um novo julgamento, ao argumento de que
a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto à rejeição da figura privilegiada e ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
é
manifestamente contrária às provas dos autos.

De acordo com a i. defesa, restou evidenciado nos autos que o ora apelante
ANTÔNIO RAIMUNDO SOUSA MARTINS
somente desferiu o golpe de faca contra a vítima, depois de ser verbal e fisicamente agredido por ela, sendo a reação que teve perfeitamente esperada, motivo pelo qual considera
inexistirem dúvidas de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provação do ofendido, bem como a sua motivação para o cometimento do crime não foi fútil ou insignificante, tampouco dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

A despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, trata-se apenas de
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela acolhida pelo Conselho de Sentença.

Isso porque, o
depoente Francisco Gil Silva Lima
declarou perante os jurados que, na tarde do dia fatídico, estava em um bar, onde também se encontravam o ofendido e o réu, os quais ingeriam bebida alcoólica e jogavam sinuca, e presenciou uma discussão entre estes dois, que foi encerrada naquela mesma ocasião, indo cada um embora para sua respectiva residência.

Prosseguiu asseverando que, no início da noite, a vítima regressou àquele estabelecimento e, pouco depois, o acusado também apareceu no local, parou sua motocicleta do outro lado da rua, deixando o motor ligado, e chamou pelo ofendido, que logo saiu para conversar, retornando em seguida dizendo que havia sido “
furado”
e necessitava ser encaminhado para um hospital.

Naquele momento, o declarante, que não presenciou os golpes perpetrados, porque estava no interior do bar, aduziu ter saído e avistado o apelante colocando a faca em sua cintura, subindo na motocicleta e evadindo-se do local.

Por fim, ao ser questionado, o testemunhante declarou não ter visto o ofendido na posse de arma, acreditando que ele estivesse com nada em mãos, pois saiu do jeito que estava para dialogar com o apelante, tampouco viu algum desentendimento entre estes dois no exato instante que antecedeu os golpes de faca, mesmo porque alega ter tudo acontecido rápido demais.

Semelhantemente foi a narrativa apresentada pelo
informante Flavio Sousa Vaz
, que contou em Plenário ter presenciado os golpes de faca perpetrados contra o ofendido.

Consoante o declarante, já era início da noite quando chegou no bar e, enquanto ainda estava do lado de fora, viu o apelante também se aproximando do local, o qual estacionou sua motocicleta do outro lado da rua, deixando o motor ligado, e chamou pela vítima, que, sem nada em mãos, saiu, muito provavelmente acreditando que os dois teriam uma mera conversa, já que se conheciam há bastante tempo e costumeiramente jogavam sinuca e bebiam juntos naquele estabelecimento, onde, inclusive, tinham passado a tarde daquela fatídica data na companhia um do outro, segundo posteriormente o depoente ficou sabendo.

Relatou que assim que o ofendido se aproximou e deu a mão para cumprimentar o réu, foi surpreendido com a ação rápida de seu algoz, que se apossou de uma faca que tinha na cintura e golpeou a vítima, a qual, de imediato, foi socorrida pelo declarante e encaminhada ao hospital.

Ao ser indagado, o informante contou ser comum brincadeiras entre o ofendido e o acusado, em que se chamavam de “
corno”
, mas que, no momento da ação criminosa, a vítima estava calma e o apelante, a sangue frio, atacou-a, saindo tranquilamente em sua motocicleta logo em seguida. Negou que a vítima estivesse na posse de alguma arma ou objeto quando saiu para conversar com o denunciado, assim como ter agredido fisicamente seu algoz antes de ser golpeada.

E os
policiais Jeferson dos Santos Carvalho e João da Silva
, ao serem inquiridos perante os jurados, narraram que participaram da equipe que, no dia seguinte aos fatos, deu continuidade às diligências, a fim de localizar o autor do delito em questão; e, após receberem informações de populares acerca do local em que poderia estar o suspeito, deslocaram-se até o lugar indicado e avistaram o apelante conversando com uma mulher sob uma árvore, em frente a uma residência. Procederam a abordagem e, durante entrevista pessoal, o agente assumiu que, no dia anterior, havia se envolvido em uma briga com o ofendido e nele desferido golpes de faca.

Lado outro, as testemunhas de defesa, que eram vizinhos do apelante e não presenciaram os fatos, apresentaram uma versão diametralmente oposta durante a Sessão Plenária.

Dilson da Silva
contou que estava em frente a sua residência com alguns familiares quando viu o réu chegando em sua motocicleta bastante sujo e machucado, o qual disse ao depoente que havia discutido com o ofendido, chamando-o de corno, razão pela qual acabou sendo agredido fisicamente pela vítima, que derrubou o réu de sua motocicleta em cima de uma poça d’água. Afirmou que, naquela ocasião, o apelante estava alterado em razão da situação que havia acabado de passar e, também, por ter ingerido bebida alcoólica; e que nada comentou a respeito de ter dado uma facada no sujeito que lhe agrediu, o que o declarante ficou sabendo ter ocorrido somente depois, por populares.

Deusilene Pereira Moura da Silva
declarou que o acusado chegou em sua residência dizendo ter furado a vítima, após ter sido agredido fisicamente por ela, em razão de uma prévia discussão que tiveram em que houve ofensas recíprocas, em que se chamaram de corno. Ademais, ressaltou que o réu apresentava alguns machucados e estava todo sujo.

Silonete Gomes Dias
aduziu ter o apelante lhe contado que foi chamado de corno pela vítima e, na ocasião, disse que, por não possuir mulher, seria mais fácil o ofendido ser o corno, já que era casado, o que teria motivado este a partir para cima do réu, o qual possui mais idade e não esboçou reação alguma, apenas tentou ir embora, mas acabou sendo derrubado de sua motocicleta, ficando todo machucado e sujo.

Continua declarando que, depois disso, o pronunciado foi para casa e saiu mais tarde, para efetuar o pagamento a um rapaz que havia lhe prestado um serviço, porém acabou encontrando novamente o ofendido, o qual partiu para cima do acusado com um taco de sinuca, tendo, então, este reagido dando uma facada na vítima. Em seguida, o recorrente retornou para sua residência bastante assustado, falando que não sabia se tinha matado o rapaz; então pegou uma bolsa e foragiu.

A seu turno, durante o interrogatório perante o Conselho de Sentença, o
apelante
ANTONIO RAIMUNDO SOUSA MARTINS,
que optou responder apenas às indagações feitas por seu defensor, asseverou que, no fatídico dia, estava no bar ingerindo cerveja e jogando sinuca com um amigo de alcunha “Mano”, quando o ofendido chegou dizendo que também queria jogar, tendo o interrogado afirmado que não iria mais participar do jogo, pois apenas terminaria sua cerveja e iria embora.

Na ocasião, sustentou ter a vítima começado a lhe chamar de corno e, em revide, disse a ela “
você tem mais motivo para ser corno do que eu, porque você tem mulher e eu não”
, o que fez o ofendido partir para cima do acusado, agredindo-lhe e derrubando-lhe no chão, tendo sido o “Mano” quem tirou a vítima de cima do apelante, o qual então foi em direção à sua motocicleta na intenção de sair daquele local.

Contudo, foi surpreendido com a vítima derrubando o veículo, o que fez o pronunciado cair sobre um esgoto que tem próximo à calçada, ficando todo sujo, além de ter batido a cabeça durante a queda. Ademais, afirmou ter a ação do ofendido deixado a sua motocicleta toda deteriorada.

Continuou relatando que depois de muito apanhar e nada conseguir fazer, pois possui problemas nas pernas, que o fazem perder o equilíbrio facilmente, conseguiu ligar sua motocicleta e ir embora para sua casa, onde encontrou alguns vizinhos, que lhe indagaram o que havia acontecido.

Asseverou que estava de cabeça quente e muito pensativo, mas decidiu fazer o seu jantar, quando um sujeito chegou dizendo que um rapaz, que havia prestado um serviço para o réu, estava lhe procurando. Assim, sabendo que deveria efetuar o pagamento ao aludido rapaz, saiu para fazer isto, porém, ao passar nas proximidades do bar, ouviu alguém lhe chamando, ocasião em que avistou a vítima, que lhe disse: “
você já quer de novo, gordinho sem vergonha?”,
e partiu para cima do interrogado com um taco de sinuca. Com isso, disse o pronunciado ter perdido a cabeça, se apossado de uma faca com a qual saiu de sua residência no intuito de se defender, pois já havia apanhado muito naquele dia, e golpeado a vítima.

Nesse contexto, os elementos probatórios coligidos ao caderno processual e produzidos sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que houve uma discussão de somenos importância entre o ofendido e o apelante, durante uma partida de sinuca em um bar, em que ambos se ofenderam mutuamente chamando-se de corno; e, posteriormente, já no período noturno, ter o réu retornado àquele estabelecimento na posse de uma faca, com a qual, de inopino, golpeou a vítima, causando-lhe a lesão que foi a causa determinante do óbito.

E, conforme o
quarto
, o
quinto
e o
sexto
quesitos direcionados aos jurados, restou aferido se “
O réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, que lhe agrediu e chamou-o de corno no jogo de sinuca?, “O acusado agiu por motivo fútil, consistente em agressões verbais recíprocas, num jogo de sinuca apelidando um ao outro de “corno”? [art. 121, §2.º, inciso II do Código Penal]
e
“O réu cometeu a infração penal através de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo ela atingida de forma inesperada, por golpe(s) de faca? [art. 121, §2.º, inciso IV do Código Penal]
, havendo, por maioria, o Conselho de Sentença respondido ao primeiro questionamento “
não”
e aos dois últimos “
sim”
(ID
168770824 - págs. 35/36).

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à rejeição da figura privilegiada em relação ao apelante
ANTÔNIO RAIMUNDO SOUSA MARTINS
[4.º quesito] e ao reconhecimento dos tipos penais derivados previsto no art. 121, §2.º, incs. II e IV, do Código Penal [5º e 6º quesitos]
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos vereditos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Nesse aspecto, é importante frisar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
ANTÔNIO RAIMUNDO SOUSA MARTINS
.

5.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona genericamente a matéria legal ora debatida. Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais referidos pelo insurgente nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO RAIMUNDO SOUSA MARTINS
,
rejeito

as preliminares de nulidade
por ele arguidas,

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à irresignação,
conservando incólume o veredito condenatório emanado pelo Egrégio Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.º
0009616-66.2018.811.0040
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023